Tribunal: TJDFT
Processo: 0750119-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RAZÕES EM RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado para cassação de acórdão da Turma Recursal. O acórdão questionado não admitiu recurso de apelação interposto desacompanhado das razões recursais, com base no art. 82, § 1o, da Lei 9.099/1995. A impetrante alegou constrangimento ilegal e ausência de abertura de prazo para apresentação das razões recursais, invocando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação desacompanhado das razões recursais configura mera irregularidade processual; (ii) estabelecer se o Habeas Corpus é o meio processual adequado para questionar decisão de não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Habeas Corpus não substitui recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.
A legislação específica dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/1995, art. 82, § 1o) exige a apresentação concomitante das razões recursais, prevalecendo o princípio da especialidade.
A interposição de recurso desacompanhada das razões constitui ausência de requisito essencial à admissibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada.
A ciência inequívoca da sentença pelo recorrente ao apresentar o termo de apelação afasta alegação de nulidade por falta de intimação.
Inexistindo vício processual ou restrição à liberdade de locomoção, o Habeas Corpus não é o instrumento jurídico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para sanar ausência de razões recursais exigidas pela Lei 9.099/1995.
A interposição de apelação desacompanhada das razões recursais inviabiliza o conhecimento do recurso, prevalecendo o princípio da especialidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 82, § 1o; RITJDFT, art. 89, III; CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 640; STJ, AgRg no HC 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, Acórdão 1761650, 07353287520238070000; Acórdão 1939773, 0736410-10.2024.8.07.0000.